Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DA LEI 9.656/98, DADA PELA LEI 14.454/2022. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
3. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual.
4. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão.
5. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
6. No caso, a autora é idosa portadora de Macroglobulinemia de Waldestrom (linfoma linfoplasmocitário). Já se submeteu a diversos tratamentos, inclusive quimioterapia, porém a moléstia continua a se agravar. A equipe médica indicou o tratamento com o fármaco Zanubrutinibe (Brukinsa), que, apesar de não estar previsto no rol da ANS, possui registro na ANVISA. O laudo médico fundamentou a escolha da droga com base na literatura médica, inclusive com indicação de estudos recentes.
7. Assim, em cognição sumária, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, o que é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Destaque-se que o legislador utilizou o conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. Também é evidente o perigo de dano irreparável à saúde da agravante, pois a demora em fornecer o medicamento essencial ao seu tratamento pode trazer grave prejuízo a sua saúde, inclusive com risco de óbito. Ademais, a medida pleiteada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível.
8. Quanto à multa cominatória, para que haja eventualmente a sua incidência, o plano de saúde precisa descumprir sua obrigação de fornecer o medicamento. Assim, basta cumprir a ordem para evitar prejuízo. Inclusive, já há nos autos comprovação do cumprimento da obrigação, pelo menos no tocante ao primeiro ciclo. De qualquer forma, o valor fixado – R$ 2.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 – não é exorbitante e está em consonância com a capacidade financeira da seguradora ré.
9. Recurso conhecido e provido.